Tribunal: TJES
Processo: 5017418-25.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017418-25.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: DEUZENIR MARIA DE SOUZA FONSECA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5017418-25.2023.8.08.0012

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RECORRIDO: DEUZENIR MARIA DE SOUZA FONSECA

SENTENCIANTE: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATAÇÃO REALIZADA NOS TERMOS DO ARTIGO 37, IX, DA CF. VÍCIO NÃO VERIFICADO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por
DEUZENIR MARIA DE SOUZA FONSECA
em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
na qual a autora narra, em síntese, que foi contratada sob o regime de designação temporária pelo requerido, para exercer a função de Professora MaPa Ens. Fundamental e EJA. Aduz que a contratação ocorreu de forma reiterada, com sucessivas renovações e sem a realização de concurso público entre os anos de 02/2001 e 12/2021. Sustenta que a função desempenhada é de necessidade permanente da SEDU, logo, não se trata de hipótese de necessidade temporária de excepcional interesse público. Requer, ao final, a declaração de nulidade da contratação e, via de consequência, a condenação do requerido ao pagamento dos valores relativos às verbas do FGTS não depositadas na vigência do vínculo laboral, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros moratórios.

Contestação apresentada ao ID 9880525.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 9880532), que resolveu a lide nos seguintes termos:

ANTE TODO O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, ao tempo em que declaro a nulidade dos contratos temporários firmados e indicados na inicial, dentro da regra de apreciação dos pedidos na forma como postos e, via de consequência, condeno o demandado, MUNICIPIO DE CARIACICA, ao pagamento das parcelas de FGTS à(s) parte(s) requerente(s), DEUZENIR MARIA DE SOUZA FONSECA, que incidiam, na forma da lei, sobre a remuneração auferida nos contratos firmados de 01.02.2019 a até 23.12.2021, cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos, parcelas estas que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), e, ainda, deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/1997, em tudo respeitando a prescrição quinquenal.

Por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015)

Irresignado, o Município de Cariacica interpôs Recurso Inominado (ID 9880543). Em suas razões, aduziu que os contratos firmados pela parte autora junto ao Município são constitucionais e válidos, observando os exatos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, realizados para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Aduziu ainda que existe lapso temporal entre as contratações. Requereu, ao final, a improcedência da pretensão inicial.

A autora apresentou contrarrazões (ID 9880546), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma da sentença
.

Em breve síntese, alega a parte autora que prestou serviços ao município requerido desde 2001, através da designação temporária para ocupar a função de PROFESSORA. Afirma que não foram depositados em sua conta os valores referentes ao FGTS. Pugna pela declaração de nulidade dos contratos havidos, com a consequente condenação do requerido ao pagamento de FGTS.

Pois bem.

Como se sabe, a regularidade da contratação temporária nos moldes da Constituição Federal exige que a própria atividade a ser desempenhada seja temporária, o que afasta a necessidade de criação e provimento de cargos para este desiderato específico ou que, ainda, que a atividade seja permanente, a necessidade de preenchimento da vaga seja excepcional à luz do interesse público, o que ocorre, por exemplo, nas hipóteses de necessidade de contratação temporária para a substituição de servidores efetivos em licenças médicas, de paternidade e maternidade.

Portanto, o que eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas, contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público,
valendo destacar que nosso E. TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por períodos de até dois ou três anos
(Apelação nº 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017, Remessa Necessária nº 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016, Apelação Cível nº 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019).

Vejamos, pois, o aresto que abaixo destaco:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO PREQUESTIONAMENTO ¿ INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO ¿ RECURSO DESPROVIDO. 1 Ao que se depreende da análise do v. acórdão objurgado, houve manifestação sobre todas as questões postas nos autos e pertinentes ao julgamento do pleito contido no apelo, ao se manifestar expressamente sobre a ausência de nulidade do contrato da embargante, porquanto não houve renovação por longo período de tempo, tendo perdurado por menos de três anos. 2 -
Embora a atividade desempenhada seja considerada essencial, a contratação temporária é reputada válida quando realizada de acordo com os ditames do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando existente situação de caráter excepcional e transitório, não se aplicando ao caso os precedentes invocados pela parte
. 3 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 037160005023, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018).

Nesta senda, a contratação temporária em desconformidade com os ditames fixados pelo ordenamento jurídico é ato nitidamente nulo, contudo, quando efetivamente prestados os serviços, não obsta o reconhecimento do direito do servidor temporário ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, conforme previsão do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, com a redação conferida pela Medida Provisória nº 2.164-41/2001. Este tem sido o posicionamento uniforme do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o incidente de uniformização de jurisprudência nº 0001651-95.2008.8.08.0064, ensejando inclusive a edição do Enunciado n. 22:
“É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

No caso dos autos, a parte recorrente sustenta que trabalhou para o requerido no período de 02/2001 a 12/2021, e que deve ser reconhecida a nulidade da contratação e, consequentemente, o pagamento do FGTS dos valores não prescritos.

Em análise da declaração anexada ao ID 9880520, observo as seguintes contratações:

Pois bem. Considerando o período questionado na inicial (01/02/2019 a 23/12/2021), observa-se a existência de elementos indicativos de validade, visto que a somatória do prazo de contratação foi inferior a 03 anos e houve uma única contratação, sendo, portanto, indevido o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o que divirjo magistrado sentenciante.

A contratação temporária anterior ao referido período se findou em dezembro de 2016, o que implica em um intervalo de mais de 2 anos sem vínculo com a Administração Pública, desconfigurando o conceito de contratação sucessiva.

Deste modo, verifica-se que a contratação ocorrida não afronta os dispositivos constitucionais alhures mencionados, mormente pela evidente necessidade provisória e temporária.

Vale lembrar que a simples condição de temporário não confere ao servidor o direito de perceber FGTS. Para tanto, é necessário que existam sucessivas renovações do contrato de trabalho, em afronta ao princípio do concurso público, o que não se consagrou, no caso, diante da análise das provas acostadas no caderno processual.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
a pretensão inicial, nos termos fundamentados acima. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)